Tribunal: TJDFT
Processo: 0741409-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA PARTE DEVEDORA. ENVIO DE OFÍCIOS A SUPOSTOS CLIENTES. INUTILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 866 DO CPC.

1. Hipótese em que os agravantes alegam que o portfólio de clientes, encontrado no site da agravada, seria suficiente para fazer prova da existência de relações comerciais entre essas empresas e a devedora, de modo que haveria utilidade na expedição de ofícios para estas sociedades, requerendo informações acerca da existência de eventuais créditos a serem pagos à agravada e, em caso positivo, determinando o depósito judicial do crédito.

2. As medidas constritivas sobre o faturamento de empresas, apesar de possíveis, devem ser excepcionais e se revestirem de cautelas que comprovem a menor onerosidade ao executado, evitando colocar em risco a continuidade da empresa, em conformidade com o artigo 866, §1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Tal medida, quando deferida, deve se cercar dos cuidados indicados pelo artigo supra colacionado, não bastando oficiar eventuais clientes da devedora e determinar o depósito de valores em juízo.

3. Encontra-se devidamente caracterizada a inutilidade das diligências requeridas, uma vez que a pesquisa de ativos pelo SISBAJUD e na base da Receita Federal são capazes de indicar a existência de bens e valores da agravada, sem sobrecarregar o Poder Judiciário com a busca incerta de recebíveis da devedora junto a supostos clientes, sem qualquer prova da existência atual de relações comerciais.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.